Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-45.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA E AMEAÇA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DEPOIS DE 6 MESES DO CONHECIMENTO DO FATO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. INSTRUMENTO APRESENTADO DEPOIS DO PRAZO DECADENCIAL. AMEAÇA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. O nomen iuris do recurso é desimportante para o seu conhecimento se observados os pressupostos de admissibilidade. Recurso conhecido como apelação criminal.
2. Nos termos do art. 103 do Código Penal, “ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime”.
3. O prazo decadencial é contado incluindo o dia do começo, nos termos do art. 10 do Código Penal. Na hipótese, as supostas ofensas foram proferidas na presença da querelante em 28/9/2024 e 27/10/2024 e a queixa-crime foi ajuizada em 27/4/2025, um dia depois de encerrado o prazo decadencial.
4. Além disso, a procuração foi apresentada somente em 5/5/2025. "O eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal (...).” (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.)
5. Assim, se ocorreu o decurso do prazo decadencial previsto no art. 103 do CP, merece prestígio a sentença que rejeitou queixa-crime.
6. Em relação ao suposto crime de ameaça, por se tratar de ação penal pública, cabe ao Ministério Público analisar os fatos para verificar se há fundamento para a propositura de denúncia, conforme indicado no ID 75111011.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Apelante condenada a pagar as custas processuais.